Tribunal: STF
Processo: Rcl 32223
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de antecipação dos efeitos do pedido final, ajuizada em face de decisão da 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que teria violado o decidido no RE 670.422, leading case do Tema 761 e da ADI 4.275.
    Sustenta-se que ao dar parcial provimento a apelação, o juízo reclamado determinou que conste no assentamento civil a alteração de nome e gênero, vedando somente a informação que foi por determinação judicial. Aduz que em assim proceder, resta violado o decidido nos referidos paradigmas, uma vez que no julgamento ficou consignado o impedimento de constar no registro civil e alteração bem como os motivos retificadores. 
    Em 18 de outubro de 2018, indeferi o pleito liminar (eDOC 18). 
    A autoridade reclamada prestou informações considerando o acerto da decisão. Alegou-se a inexistência de violação ao paradigma pois ficou determinado no acórdão reclamado que se faça constar, à margem do documento de registro civil, que houve retificação do nome e gênero, preservando as razões ou o conteúdo retificador (eDOC 19).
     A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer para que seja julgada improcedente esta ação (eDOC 20). 
    É o relatório. Decido.
    De início consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. 
    Partindo de construção jurisprudencial à instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas duas diferentes finalidades. 
    De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República. 
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    Conforme já dito quando da análise do pedido liminar, a pretensão da parte reclamante tem como causas de pedir o alegado descumprimento das decisões proferidas em tema de repercussão geral (Tema 761) e em ação direta de inconstitucionalidade (ADI 4.275). Eis a conclusão que se chegou o acórdão reclamado, integrado pelo acórdão dos embargos de declaração (eDOC. 8): 
    “Pelo exposto, o voto é no sentido de negar provimento ao recurso do Ministério Público e dar provimento ao recurso de apelação do autor, reformando em parte a sentença, para determinar a retificação do registro de nascimento da parte autora, de modo a que passe a constar a designação de gênero masculino, indicando-se à margem do termo que a alteração decorre de determinação judicial; no mais, mantida a sentença recorrida.” 
    Os embargos possuem a seguinte ementa (eDOC. 9): 
    “Embargos de declaração. Ação para a retificação do prenome e do gênero no registro de nascimento. Alegada contradição pela determinação de que se faça constar à margem do registro que a alteração decorreu de determinação judicial. A indicação no respectivo livro atende ao princípio da veracidade, não implicando em afronta à dignidade, pois não resulta em que se mencione sua razão ou conteúdo. Acolhimento parcial do recurso, tendo em vista o disposto no artigo 21 da Lei nº 6.015/73, para ressalvar-se que as certidões expedidas pelo Oficial do Registro Civil não devem mencionar que a retificação decorreu de ordem judicial, ou referir à sua motivação.” 
    Os paradigmas apontados como violado, no entanto, especificamente da tese fixada no Tema 761, mais minudente do que o conteúdo decisória da ADI 4.275, retiram-se as seguintes diretrizes: 
    “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 761 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário. Vencidos parcialmen te os Ministros Marco Aurélio e Alexandre de Moraes. Nessa assentada, o Ministro Dias Toffoli (Relator), reajustou seu voto para adequá -lo ao que o Plenário decidiu na ADI 4.275. 
    Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: 
    "i) O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa; 
    ii) Essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, vedada a inclusão do termo 'transgênero';
    iii) Nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial;
    iv) Efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar de ofício ou a requerimento do interessado a expedição de mandados específicos para a alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos". (...) 
    Dessa forma, não se verifica, entre essas decisões, a existência de incompatibilidades. Ficou consignado, no julgamento do Tema 761, a possibilidade de “que a alteração deve ser averbada ’à margem do assento’ bem como a impossibilidade de se fazer constar nas certidões expedidas pelo registro civil a origem do ato (de alteração do prenome e o gênero)”.
    Reafirmo, assim, o que já disse no julgamento da medida cautelar: 
    “Isso porque nelas não se assentou “o impedimento de constar no assento de registro civil a alteração e os motivos retificadores” (nas palavras da inicial), mas se garantiu a impossibilidade de inclusão no assento do registro civil do termo “transgênero” (item ii da tese), e nas certidões expedidas pelo registro civil a origem (se por decisão judicial ou manifestação de vontade) do ato de alteração (item iii da tese). 
    Importante explicitar, neste ponto, que o assento do registro civil e as certidões por ele expedidas não se confundem, de modo justamente a que tais informações constem unicamente no assento (que é a informação originária) e não nas certidões de registro civil, que são os documentos expedidos pelo registrador civil com base no assento primitivo.”
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, confirmando o indeferimento liminar outrora analisado.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente